Tribunal: STF
Processo: HC 253543
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E SUAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. MEDIDAS ADEQUADAS E NECESSÁRIAS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado como incurso no art. 157, § 2º, e § 2º-A, I, do Código Penal combinado com o art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada nulidade da interceptação telefônica e de suas sucessivas renovações.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça. Estabeleceu, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão.



    4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010).



    5. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para além disso, afastar os fundamentos constantes do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.